Tribunal: TJSP
Processo: 2345729-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual – Insurgência contra deliberação que rejeitou pedido de gratuidade apresentado por um dos réus – Prova documental do recebimento de valores incompatíveis com este benefício – Decisão mantida – Recurso improvido.